Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. CIRCULAÇÃO APÓS DEVOLUÇÃO BANCÁRIA. NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação monitória exige documento escrito para que possa ser ajuizada.
1.1. A prova escrita apresentada pela parte autora da monitória deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.
2. Os princípios da autonomia e da abstração, afetos ao cheque, o desvinculam do negócio jurídico subjacente. Desta forma, mostra-se desnecessária a discussão da causa debendi quando o cheque foi posto em circulação. Precedentes.
2.1. A discussão da causa debendi somente persiste quando existirem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso haja configurada má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no presente caso.
2.2. Não demonstrada a data em que o cheque foi sustado, que o título teria circulado depois da devolução bancária pela sustação, nem a atuação de má-fé do portador das cártulas, o título deve ser constituído de pleno direito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.